Tribunal: TJSP
Processo: 1014892-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ção da sentença com parâmetros inexistentes nos autos. Impossibilidade. Quantum debeatur que será aferido no momento da liquidação. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014892-30.2018.8.26.0562; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo dos autores. Legitimidade passiva da ex-empregadora. Não reconhecimento. Atuação como mera estipulante do contrato de seguro. Aplicação da regra sobre a ilegitimidade da mandatária que não integra o mesmo grupo econômico da seguradora e não criou legítima expectativa na segurada. Autores que, ademais,

Ementa:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo dos autores. Legitimidade passiva da ex-empregadora. Não reconhecimento. Atuação como mera estipulante do contrato de seguro. Aplicação da regra sobre a ilegitimidade da mandatária que não integra o mesmo grupo econômico da seguradora e não criou legítima expectativa na segurada. Autores que, ademais, sequer descreveram qualquer ato ilícito praticado pela estipulante a ensejar sua responsabilização, ainda que de forma subsidiária. Entendimento do STJ. Danos morais. Inocorrência. Situação de mero dissabor cotidiano. Descumprimento contratual que, por si só, não configura dano moral. Precedentes. Pretensão à complementação da sentença com parâmetros inexistentes nos autos. Impossibilidade. Quantum debeatur que será aferido no momento da liquidação. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014892-30.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
VALÉRIA ANDRADE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ISABELLA
OLÍVIA DE ANDRADE SILVA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), VANESSA
ANDRADE CARVALHO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAPHAEL
ANDRADE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado METROPOLITAN
LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014892-30.2018.8.26.0562 -Voto no 13.899
2
COMARCA:
SANTOS
APELANTES:
VANESSA ANDRADE CARVALHO SOUZA E OUTROS
APELADA:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA
S/A
INTERESSADA: NATURA COSMÉTICOS S/A
VOTO N.o 13.899
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Sentença de parcial procedência dos
pedidos. Apelo dos autores. Legitimidade passiva da ex-
empregadora. Não reconhecimento. Atuação como mera
estipulante do contrato de seguro. Aplicação da regra sobre
a ilegitimidade da mandatária que não integra o mesmo
grupo econômico da seguradora e não criou legítima
expectativa na segurada. Autores que, ademais, sequer
descreveram qualquer ato ilícito praticado pela estipulante a
ensejar sua responsabilização, ainda que de forma
subsidiária.
Entendimento
do
STJ.
Danos
morais.
Inocorrência.
Situação
de mero dissabor cotidiano.
Descumprimento contratual que, por si só, não configura
dano moral. Precedentes. Pretensão à complementação da
sentença
com
parâmetros
inexistentes
nos
autos.
Impossibilidade. Quantum debeatur que será aferido no
momento da liquidação. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, envolvendo contrato de
seguro de vida em grupo, julgada pela sentença de fls. 672/679, integrada pela
decisão dos embargos de fls. 690/692extinta em relação à corré Natura, cabendo
aos autores arcarem com os honorários fixados em R$ 800,00 a favor da corré,
observada a gratuidade; improcedente em relação à coautora Valéria, condenando-
a ao pagamento de honorários de R$ 400,00, observada a gratuidade e
parcialmente procedente para condenar a corré Metropolitan Life a pagar aos
autores a indenização securitária referente à apólice no 93.7743, em valor a ser
apurado em sede de liquidação, com correção monetária pela Tabela deste TJSP a
contar do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do
evento danoso, além das custas e despesas processuais e honorários de 10% do
valor da condenação a favor do patrono dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014892-30.2018.8.26.0562 -Voto no 13.899
3
Apelam os autores (fls. 694/704), sustentando que a corré
Natura deve permanecer no polo passivo da demanda, sendo condenada
solidariamente a pagar a indenização pretendida, pois a estipulante deve responder
de forma subsidiária quando cria legítima expectativa de pagamento da
indenização ou retarda o pagamento, o que, no caso, foi causado pela corré.
Entendem que sofreram danos morais indenizáveis. Asseveram que a sentença
não estabeleceu parâmetros para o pagamento da apólice 93.7743, requerendo
que conste que a indenização deve ser composta de 48 parcelas, para o caso
morte e a incidência do salário da falecida atualizado à época do óbito. Rogam pela
reforma parcial da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 707/722.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 753/754.
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, convém observar que os autores resignaram-
se quanto à extinção da demanda em relação à coautora Valéria, bem como a
improcedência dos pedidos relativos às apólices 8.141.377 e 9.356.620, cingindo-
se a controvérsia recursal na manutenção da corré Natura no polo passivo, além da
ocorrência de danos morais e fixação de parâmetros para o pagamento da
indenização referente à apólice 93.7743.
Nesse sentido, o recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014892-30.2018.8.26.0562 -Voto no 13.899
4
Consta da inicial, que a falecida Anídia firmou 3 contratos de
seguro por intermédio da empregadora e estipulante Natura: 81.41377, 93.56620 e
93.77473, cujas indenizações foram negadas pela seguradora corré aos herdeiros
quando do óbito da segurada. Entendem que a situação causou danos morais,
pleiteando a indenização respectiva.
Citada, a corré Natura se defendeu (fls. 304/323), arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois é mera estipulante do contrato de
seguro, falta de documentos essenciais à propositura da demanda. No mérito, aduz
que os autores não possuem direito à indenização relativa à apólice 93.77473, pois
esta se trata de mero aditivo contratual referente à apólice 9356620, cuja
indenização por invalidez laborativa permanente total por doença foi paga à
falecida quando do acidente, conforme email juntado com a inicial, ressaltando que
o prêmio não mais foi pago. Refuta os danos alegados, bem como
responsabilidade pelo pagamento das indenizações pleiteadas.
A corré Metropolitan Life também contestou o feito (fls.
409/435), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa da coautora Valéria
Andrade dos Santos, bem como todos os autores são parte ilegítima para
pleitearem 100% do capital segurado, pois os beneficiários não constam todos do
polo ativo. Defende, no mérito, que a indenização foi paga quando do sinistro
anterior, nada havendo para indenizar os herdeiros. Impugna o valor pleiteado na
inicial, refutando, ainda, a ocorrência de danos morais indenizáveis.
Réplica a fls. 554/566 e 591/594.
Sobreveio a sentença como relatado.
Não obstante a discussão inicial sobre a existência do
direito à indenização referente à apólice 93.77473 por se tratar de mero aditivo, é
certo que a questão tornou-se incontroversa com a resignação das rés com a
procedência do pedido indenizatório respectivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014892-30.2018.8.26.0562 -Voto no 13.899
5
A despeito disso, não era mesmo o caso de se manter a
corré Natura no polo passivo, sequer para lhe impor condenação subsidiária, como
pretendem os apelantes.
Nesse sentido, verifica-se dos autos que a ex-empregadora
da falecida, a apelada Natura, atuou desde o início apenas como estipulante do
contrato de seguro, limitando sua atuação à intermediação da relação havida entre
a seguradora e a segurada, assim constando das apólices de fls. 98, 99, 123 e
124, e das correspondências trazidas com a inicial às fls. 100/101 e 116/122.
Nesse sentido, o entendimento do STJ:
“Nas hipóteses em que há contratação de seguro de vida em
grupo, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de afirmar que
o estipulante age “apenas como interveniente, na condição de
mandatário
do
segurado,
agilizando
o
procedimento
de
contratação do seguro” (REsp 1673368/MG, Terceira Turma,
julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).
Por essa consideração, a jurisprudência do STJ é assente no
sentido de que a estipulante é mera mandatária do segurado e,
sendo assim, é parte ilegítima para figurar na ação em que o
segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária
(art. 20, § 2o, do Decreto-lei 73/66).”
(REsp 1741679/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)
Ademais, a estipulante e a seguradora não compõem o
mesmo grupo econômico, e tampouco restou comprovada qualquer prática ilícita
pela estipulante a ensejar a responsabilização pretendida pelos autores, ainda que
de forma subsidiária, uma vez que na inicial sequer relataram qualquer conduta da
ex-empregadora em tal sentido, vindo a fazê-lo nesta fase recursal, o que não se
admite.
Além disso, conforme consta da documentação juntada com
a inicial, a solicitação de documentos relativos ao sinistro noticiado pelos herdeiros
foi realizada pela seguradora (fls. 116), a qual também comunicou, não apenas aos
beneficiários (fls. 118), como à ex-empregadora sobre o suposto equívoco na
manutenção do seguro (fls. 121/122), reforçando que esta última, de fato, não
interferiu na contratação, nem criou a legítima expectativa descrita no apelo, a qual,
se houve, foi gerada pela própria seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014892-30.2018.8.26.0562 -Voto no 13.899
6
O caso dos autos, portanto, enseja na aplicação da regra
sobre ilegitimidade passiva da estipulante, consoante a própria narrativa inicial e o
acervo probatório.
Em que pese a negativa de pagamento da indenização, não
se vislumbra danos a direito da personalidade dos autores, restringindo-se a
ofensa, portanto, à esfera do inadimplemento contratual que, por si só, não geram
lesão à dignidade humana e nem aos direitos da personalidade.
Nesse sentido, o entendimento dessa Câmara:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança com indenização
por danos morais. R. sentença de parcial procedência, com
recurso das partes. Negativa de pagamento da indenização
securitária, sob fundamento de omissão do contratante de doença
preexistente. Seguradora que não comprovou ter exigido exames
médicos no momento da contratação e nem nas subsequentes
renovações. Má-fé do segurado não evidenciada. Indenização
securitária devida. Súmula 609, do C. STJ. Danos morais não
configurados. Sentença mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001540-77.2019.8.26.0268; Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do
Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)
Consumidor e processual. Ação de cobrança de indenização
securitária. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma
integral. Seguradora que recusou o pagamento do capital
segurado ao argumento de que o óbito ocorreu antes do início da
vigência do contrato. Por força do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil, competia à seguradora ré demonstrar que o
segurado somente foi incluído na apólice pela estipulante um dia
após o óbito. Ônus do qual não se desincumbiu. Necessidade de
reserva da quota parte da indenização devida ao filho do segurado
que não integrou a relação jurídica processual. Na esteira de
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte
Estadual, a recusa administrativa ao pagamento da indenização
securitária não gera danos morais, situando-se na esfera do mero
aborrecimento
decorrente
do
inadimplemento
contratual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1080398-49.2016.8.26.0100; Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014892-30.2018.8.26.0562 -Voto no 13.899
7
Quanto à complementação da sentença referente à
indenização a ser paga pela seguradora, de fato resta impossibilitada a adoção de
quaisquer parâmetros neste momento processual, pois as informações necessárias
não constam dos autos ainda (apólice), sendo corretamente relegado para
momento posterior, qual seja, a liquidação de sentença, a aferição do quantum
debeatur.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator